Tribunal: STF
Processo: RE 290346
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-29
Data de publicação: 2001-05-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE
FORMAÇÃO DE SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS.
LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 50/98, QUE, APÓS A CONCLUSÃO DA
PRIMEIRA ETAPA, PASSOU A EXIGIR ESCOLARIDADE DE NÍVEL SECUNDÁRIO.
CONSTITUIÇÃO FEDERAL, ART. 5º, INCISO XXXVI. DIREITO ADQUIRIDO
INEXISTENTE.
Em face do princípio da legalidade, pode a Administração
Pública, enquanto não concluído e homologado o concurso público,
alterar as condições do certame constantes do respectivo edital,
para adaptá-las à nova legislação aplicável à espécie, visto que,
antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de
direito à nomeação ou, se for o caso, à participação na segunda
etapa do processo seletivo.